Tribunal: TJES
Processo: 0001033-42.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001033-42.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUCIVALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal independerá de mandado prévio se for determinada incidentalmente no curso de prisão ou de busca domiciliar, ou, ainda, como medida autônoma, se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. A Corte de origem ressaltou que a revista veicular foi precedida de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista as informações prévias que, ao longo de seis meses, indicaram especificamente o veículo e os agentes envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.721; Proc. 2022/0234780-9; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/09/2022; DJE 27/09/2022)
2. Os fatos apresentados não só embasam como autorizam a abordagem excepcional. Não só podemos considerar lícitas as provas como ainda suficientes a embasar a condenação. Não há como se defender, pela quantidade de drogas apreendidas aliada às circunstâncias da prisão, que se trate de situação de uso de drogas. Ainda que se diga que a mera indicação da quantidade de drogas não sirva para realizar o discrímen entre os tipos do art. 28 e do 33 da Lei 11.343/06, a jurisprudência seria colidente com a realidade se desprezasse o fato de se considerar usuário um sujeito com 133 (cento e trinta e três) pedras de crack. Fora esse fato, temos ainda a evidência circunstancial que não permite o enquadramento requerido.
3. a Lei nº 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, sendo que em seu artigo 9º aduz que a internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários, sendo a internação compulsória um tipo de internação psiquiátrica.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001033-42.2022.8.08.0006

APELANTE: JOSE LUCIVALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de JOSÉ LUCIVALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR em face da sentença de fls. 166/171, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas as razões recursais às fls. 156/164, pugnou pela nulidade das provas produzidas e pela consequente absolvição pelo crime imputado ao Recorrente. Subsidiariamente, requereu a absolvição em razão da insuficiência probatória ou a desclassificação para o tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, a defesa requereu a internação involuntária do apelante.

Extrai-se da denúncia que:

a Polícia Militar fazia um patrulhamento no local dos fatos, eis que estavam ocorrendo diversas denúncias de que estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas na região. Consta no procedimento administrativo, que o denunciado, ao avistar a viatura, correu, se aproximou de um caminhão, e
dispensou uma bolsa contendo as pedras de crack embaixo do veiculo
. Ao visualizarem a acão do denunciado,
os militares realizaram a abordagem do acusado, ocasião em que encontraram em sua mão R$ 100,00, (cem reais), 2 (dois) celulares, além de, dentro de uma mochila, R$ 102,00 (cento e dois reais) e mais 1 (um) celular
.

A materialidade do crime encontra-se comprovada as fls. 11 (Auto de Apreensão) e fls. 134/136 (Laudo de exame químico).

A autoria do crime pode ser comprovada pelas provas testemunhais produzidas em Juízo.

O CB/PMES - LUIS FILIPE NASCIMENTO DA SILVA, que participou da prisão em flagrante, disse perante a autoridade policial que

Durante o patrulhamento pela rua Izabel Maioli Modenesi, local de diversas denúncias que estaria ocorrendo tráfico de drogas, avistamos um indivíduo trajando camisa escura a bermuda cor clara que, ao visualizar a aproximação da viatura, começou a correr e logo, ao se aproximar de um caminhão dispensou algo em baixo do veiculo. Foi realizada uma abordagem ao nacional identificado como José Lucivaldo de Castro Souza Junior, foi encontrado em sua mão R$ 100 reais a 02 celulares, durante uma busca Pessoal nada de ilícito foi encontrado além de mais R$ 102 reais trocados e outro celular dentro da mochila. Ao realizarmos uma busca embaixo do veículo onde foi visto o abordado dispensando algo, foram encontradas 07 pedras do crack jogadas e uma bolsinha contendo mais 126 pedras de crack. Diante do fato, Jose foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil sendo entregue com arranhões na lombar, não soube dizer como se machucou, Foi necessário o uso de algemas de acordo com a súmula vinculante nº 11 para evitar possíveis fugas e resguardar a integridade física da guarnição. Ao ser indagado sobre os aparelhos, Jose relatou que seriam do seu irmão e que estaria apenas usando. Na mochila encontrada com Jose, havia roupas e alguns pertences pessoais do mesmo. Durante a abordagem ainda, um morador que não quis se identificar, relatou que o conduzido utilizava os celutares para estar realizando a venda de drogas; que esclarece que, indagado sobre as drogas apreendidas. José Lucivaldo disse que não Ihe pertenciam

Em juízo, referido depoimento foi confirmado. No mesmo sentido se deu o depoimento judicial da testemunha PMES Werley Tessarolo.

Como bem destacado pela PGJ, à partir da dinâmica acima narrada, a jurisprudência do STJ autoriza a abordagem realizada:

O art. 244, por sua vez, prevê que
a busca pessoal independerá de mandado prévio se for determinada incidentalmente
no curso de prisão ou de busca domiciliar, ou, ainda,
como medida autônoma, se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. 3. A Corte de origem ressaltou que a revista veicular foi precedida de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista as informações prévias que, ao longo de seis meses, indicaram especificamente o veículo e os agentes envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.721; Proc. 2022/0234780-9; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/09/2022; DJE 27/09/2022)

Os fatos apresentados não só embasam como autorizam a abordagem excepcional. Não só podemos considerar lícitas as provas como ainda suficientes a embasar a condenação. Não há como se defender, pela quantidade de drogas apreendidas aliada às circunstâncias da prisão, que se trate de situação de uso de drogas. Ainda que se diga que a mera indicação da quantidade de drogas não sirva para realizar o discrímen entre os tipos do art. 28 e do 33 da Lei 11.343/06, a jurisprudência seria colidente com a realidade se desprezasse o fato de se considerar usuário um sujeito com 133 (cento e trinta e três) pedras de crack. Fora esse fato, temos ainda a evidência circunstancial que não permite o enquadramento requerido.

Quanto ao pleito de internação compulsória, a PGJ destacou com muita argúcia que o fato de o agente ser usuário de entorpecentes não exclui responsabilidade criminal. Não havendo nenhuma comprovação a respeito da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do recorrente, não há como acolher a tese de que seria cabível a aplicação da medida de segurança e não a pena de pena privativa de liberdade, visto que a aplicação da medida de segurança tem relação direta com a redação do artigo 26 do Código Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO ART. 155, §1º E § 4º, INC. II DO CPB DEPENDENTE QUÍMICO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA DESCABIMENTO INIMPUTABILIDADE OU SEMI-INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS PELA DEFESA PENA-BASE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEMANTE DESVALORADAS REDUÇÃO CABÍVEL APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não há no caderno processual quaisquer provas que atestem que a condição de dependente químico do apelante o colocava em estado no qual, ao tempo do crime, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A drogadição voluntária, por si, não exclui a culpabilidade e a responsabilidade penal. Condenação a pena privativa de liberdade que se impõe. 2) Uma vez neutralizada a circunstância judicial inidoneamente desvalorada, em razão do descabimento dos fundamentos de exasperação, deve ser proporcionalmente reduzida a pena-base aplicada. 3) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006160024920, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022) (destaquei)

Sabe-se que a Lei nº 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, sendo que em seu artigo 9º aduz que a internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários, sendo a internação compulsória um tipo de internação psiquiátrica.
A respeito da internação psiquiatra, dispõe o artigo 6º da Lei nº 10.216/01 que esta somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. No caso dos autos, o que há é um laudo assinado por assessor de assistência social que firmou os seguintes termos:

caso seja concedida a liberdade provisória
ao autuado, sugiro encaminhamento a Secretaria Municipal de Saúde do municIpio de Aracruz/ES, para inserção em programas, serviços e/ou projetos, que tenham o alcance terapêutico ou tratamento ambulatorial para as pacientes dependentes químicos assegurados pela Política Pública do Sistema Único de Saúde (SUS)

Logo, os requisitos legais não foram preenchidos.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.